Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES E DIVIDENDOS. TELEBRAS. ERRO NO MÉTODO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE AÇÕES NO PERÍODO APURADO. IMPERATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. Não há omissão no julgado frente à alegação erro de cálculo na liquidação elaborada pela Contadoria Judicial, pois, conforme expresso no acórdão recorrido, a liquidação foi realizada observando estritamente os limites estabelecidos na sentença proferida em favor do recorrido, levando em conta o valor das ações da TELEBRAS em outubro de 1991, data da integralização pelo agravado, segundo cotação oficial para o período, como restou determinado no título executivo judicial.

3. Além de não haver omissão no acórdão combatido, que dispôs de forma clara a especifica a respeito da adequação da liquidação da Contadoria Judicial com o comando dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que a argumentação deduzida nos embargos de declaração são incongruentes com a tese até então sustentada pela recorrente, além de serem absolutamente desconexos com os dados apurados nos autos.

4. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, com alteração dos argumentos apreciados pelo acórdão combatido, o que se mostra inviável pela via eleita.

5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Embargos de declaração desprovidos.